Tribunal: TJSP
Processo: 1075629-88.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Ação indenizatória – Pretensão inicial de ressarcimento pelos supostos danos verificados no imóvel ao fim da relação – Existência de pedido reconvencional, almejando a condenação ao pagamento de multa contratual – Sentença de rejeição dos pedidos – Recursos de ambas as partes.

Apelo da autora – Vistoria de saída que considerou o estado de conservação

Ementa:
Apelação – Locação não residencial – Ação indenizatória – Pretensão inicial de ressarcimento pelos supostos danos verificados no imóvel ao fim da relação – Existência de pedido reconvencional, almejando a condenação ao pagamento de multa contratual – Sentença de rejeição dos pedidos – Recursos de ambas as partes.

Apelo da autora – Vistoria de saída que considerou o estado de conservação do imóvel isoladamente, sem cotejá-lo com as condições iniciais, apontadas em vistoria de entrada – Necessidade de comparação do estado inicial e final levando-se em consideração cada cômodo isoladamente, mesmo porque se trata de imóvel com grandes dimensões, dividido em pisos e níveis diversos, e com vários cômodos, de modo que apresentação de vistoria sem comparação individualizada dos cômodos não é suficiente para embasar decreto de condenação – Ademais, há vistoria inicial trazida pela ré (e omitida na inicial) a demonstrar vários pontos de desgastes e má conservação do imóvel quando da locação, mais um fator a desautorizar a condenação nos termos pretendidos. Partes que requereram o julgamento antecipado – Ausência de comprovação do nexo causal entre parte dos danos cujo ressarcimento se pretende e a conduta atribuída à locatária – Precedentes desta C. Câmara. – Pedido subsidiário da autora - Procedência parcial – Obrigatoriedade de desfazimento das benfeitorias efetivadas – Impossibilidade- Benfeitorias que já faziam parte do imóvel quando do contrato de locação, e que foram adquiridas pela ré mediante pagamento à ocupante anterior - Inexistência de cláusula que obrigue ao desfazimento – Cláusula 7.1.4 que obriga ao desfazimento apenas das benfeitorias não autorizadas, o que não é o caso dos autos- Se a autora não tinha interesse nelas, deveria ter ajustado a obrigatoriedade de remoção em cláusula expressa –
Despesas com reparação dos danos causados com a retirada dos aparelhos de ar condicionado – Pertinência, pouco importando se eles já estavam no imóvel antes da contratação – Se a ré resolveu removê-los, parece claro que deva reconstituir os estragos ocasionados com essa remoção – Despesas com retiradas de poste de eletricidade - Pertinência – Benfeitoria sem prova de que tenha sido autorizada - Incidência da cláusula 7.1.4, já mencionada – Alegação da ré de não comparecimento à vistoria que não infirma a obrigação de indenizar – Vistoria marcada e confirmada pelas partes para dia e horário predeterminados - Ausência da ré (se é que realmente esteve ausente) não justificada – Não compareceu porque não quis, em outras palavras – Impossibilidade de tirar proveito da própria indolência -Recurso parcialmente provido.
Reconvenção – Descumprimento de cláusula contratual pela locadora – Inocorrência – Conjunto probatório demonstrando que a locatária estava ciente da pretensão de reparos no imóvel às suas expensas, com a antecedência cuja falta reclama – Ré que, a rigor, nega ter obrigação de reparação do dano, de modo que inócua seria qualquer intimação precedente

Em suma: dá-se provimento parcial ao recurso da autora, e nega-se provimento ao da ré.